Tribunal: TJES
Processo: 0015701-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015701-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015701-32.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fulcro na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da conformidade com os Temas 318 e 339 do Supremo Tribunal Federal. O agravante pleiteia a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF e defende a necessidade de observância do princípio da seletividade do ICMS sobre energia elétrica, invocando o Tema 745 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão da Vice-Presidência que promoveu o juízo de conformidade e negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na sistemática da repercussão geral, avaliando a existência de eventual distinção fática apta a afastar os precedentes vinculantes aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O acórdão recorrido extinguiu o feito sem resolução do mérito e limitou o julgamento ao reconhecimento da inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de impugnação de lei em tese via mandado de segurança, sem ingressar no mérito da seletividade do ICMS.

2.A apreciação da tese recursal demanda inequivocamente o reexame do contexto fático-probatório e da legislação local, atraindo os óbices intransponíveis das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

3.O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a aferição dos pressupostos de admissibilidade e cabimento de ações de natureza mandamental possui cunho estritamente infraconstitucional, desprovida de repercussão geral, consoante a tese firmada no Tema 318.

4.A decisão agravada aplicou de forma irrepreensível a sistemática da repercussão geral atinente ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Câmara julgadora declinou, de forma clara, suficiente e fundamentada, as razões de convencimento para indeferir a petição inicial da ação mandamental.

5.O fato de a fundamentação adotada apresentar-se contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

Inexiste distinção fática apta a afastar os precedentes vinculantes adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É escorreita a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral quando ausente distinção fática apta a afastar os precedentes vinculantes adotados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, alínea a do inciso I do art. 1.030.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 318; STF, Tema 339; STF, Tema 745; STF, Súmula 279; STF, Súmula 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015701-32.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
17900694
) interposto por
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
, em face da decisão (id.

17097645
) desta Vice-Presidência que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da conformidade do acórdão com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 339 e
318
.

Nas suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que a decisão deixou de observar o princípio da seletividade na fixação das alíquotas referentes ao fornecimento de energia elétrica; (ii) a inaplicabilidade do Tema 339, STF, pois o
decisum
incorreu em omissão ao não se manifestar acerca do Tema 745 do STF; (iii) que o presente caso não discute pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança; e (iv) a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão desta Vice-Presidência que promoveu o juízo de conformidade
e negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na sistemática da Repercussão Geral.

A irresignação não prospera.

No caso, o recorrente busca operar a técnica do
distinguishing
, alegando que o apelo nobre não visa rediscutir os requisitos de cabimento do Mandado de Segurança, mas sim garantir a aplicação de tese de mérito vinculante (Tema 745/STF).

Contudo, imperioso destacar que o acórdão não ingressou no mérito da seletividade do ICMS. O juízo emitido limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita e a impossibilidade de impugnação de lei em tese via
mandamus
, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria, inequivocamente, o reexame do contexto fático-probatório e da legislação local que regulamenta a matéria, atraindo os óbices intransponíveis das Súmulas 279 e 280 do STF.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a aferição dos pressupostos de admissibilidade e cabimento de ações de natureza mandamental possui cunho estritamente infraconstitucional, desprovida de repercussão geral, consoante a tese firmada no Tema 318/STF.

No que tange à suposta inaplicabilidade do Tema 339, do STF, a decisão agravada aplicou de forma irrepreensível a sistemática da repercussão geral.

A leitura do aresto objurgado demonstra que a Câmara Julgadora declinou, de forma clara, suficiente e fundamentada, as razões de seu convencimento para indeferir a petição inicial da ação mandamental. O fato de a fundamentação adotada ser contrária aos interesses da agravante não configura negativa de prestação jurisdicional.

Ausente qualquer distinção fática (
distinguishing
) apta a afastar os precedentes vinculantes adotados, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Acompanho o relator.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.